Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723630-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, JAIR AMARAL DA SILVA, HUGO LEONARDO MOUTINHO DORNEL, EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora